Tribunal: TJSP
Processo: 0001252-35.2015.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. Ilegitimidade ativa. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Autora que adquiriu os direitos sobre o imóvel através de "contrato de gaveta". Ilegitimidade afastada. Exame do mérito. Art. 1.013 do CPC. Imóvel adquirido da CDHU em 1997. Cessão de direitos em 2011. Ação ajuizada em 2015. Descrição genérica dos danos na petição inicial, sem indicação da

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. Ilegitimidade ativa. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Autora que adquiriu os direitos sobre o imóvel através de "contrato de gaveta". Ilegitimidade afastada. Exame do mérito. Art. 1.013 do CPC. Imóvel adquirido da CDHU em 1997. Cessão de direitos em 2011. Ação ajuizada em 2015. Descrição genérica dos danos na petição inicial, sem indicação da data do surgimento. Danos descritos que indicam desgaste natural e não conservação pelos proprietários. Inverossímil que danos relacionados com vícios de construção surgidos recentemente. Prescrição reconhecida. Sentença reformada, para julgar improcedente a ação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001252-35.2015.8.26.0415 - 1
Registro: 2021.0000019895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001252-35.2015.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante MARIA ROSA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001252-35.2015.8.26.0415 - 2
Apelação Cível no 0001252-35.2015.8.26.0415
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Maria Rosa Justiça Gratuita
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Comarca: Palmital - 2a Vara
Processo de Origem: 0001252-35.2015.8.26.0415
Juiz(íza) Prolator(a): LUIS FERNANDO VIAN
VOTO no 14216
SEGURO
HABITACIONAL.
VÍCIO
DE
CONSTRUÇÃO.
Ilegitimidade ativa. Sentença de extinção sem resolução de mérito.
Autora que adquiriu os direitos sobre o imóvel através de “contrato de
gaveta”. Ilegitimidade afastada. Exame do mérito. Art. 1.013 do CPC.
Imóvel adquirido da CDHU em 1997. Cessão de direitos em 2011.
Ação ajuizada em 2015. Descrição genérica dos danos na petição
inicial, sem indicação da data do surgimento. Danos descritos que
indicam desgaste natural e não conservação pelos proprietários.
Inverossímil que danos relacionados com vícios de construção
surgidos recentemente. Prescrição reconhecida. Sentença reformada,
para julgar improcedente a ação. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a seguro habitacional julgada
extinta, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela r.
sentença de fls. 639/641, cujo relatório fica adotado. Pela sucumbência, a parte
autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Inconformada, apela a autora (fls. 645/653), sustentando,
em síntese: 1) sua legitimidade ativa, pois as transferências de direitos ajustadas em
contratos de gaveta são válidas; 2) a cobertura securitária é vinculada ao imóvel, e
não à pessoa do mutuário, de maneira que ela não se altera com a cessão de
direitos a terceiro; 3) a apólice de seguro habitacional não proíbe expressamente a
transferência do direito à indenização; 4) a Lei 10.150/00 reconhece a validade das
transferências feitas no âmbito da SFH. Requer a anulação da r. sentença,
determinando-se a remessa dos autos para a vara de origem, para instrução
processual e julgamento do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001252-35.2015.8.26.0415 - 3
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando as
alegações da apelante (fls.657/666).
Regularmente processado o recurso, sem preparo, ante a
gratuidade concedida (fls.114).
É o relatório.
Consta nos autos que, em 27.10.2011, a autora firmou
com Maria Braga Balbino “Instrumento Particular de Cessão de posse e Direitos”
(fls. 69), através do qual esta cedeu seus direitos relativos ao imóvel localizado na
Rua Paulo Bueno de Camargo, o qual havia adquirido da CDHU em 31/05/1997 (fls.
59/68). O contrato encontra-se quitado desde 31.04.1998 (fls.559) e a presente
ação foi ajuizada em 2015.
Em que pese a fundamentação da sentença, ante a
cessão de direitos, não era caso de ilegitimidade passiva, motivo pelo qual passa-se
ao exame do mérito, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, que estabelece que a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
Embora não seja inválida a sub-rogação, a autora não
tem direito ao seguro.
Na petição inicial, houve descrição genérica de danos
(infiltrações e rachaduras generalizadas nos tetos, pisos e paredes, rachaduras em
rebocos, rebocos esfarelando, madeiramento do relhado e assoalho com
apodrecimentos e/ou infestados de cupins e traças fls. 07) que, ante o tempo
decorrido desde a aquisição do imóvel, indicam de desgaste natural e falta de
conservação pelos proprietários, e não vício de construção, mesmo porque, se
fossem vícios, já deveriam existir na data da cessão de direitos, ocorrida mais vinte
anos após a construção do imóvel.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que se aplica ao caso prazo prescricional de um ano, a contar da
ciência inequívoca dos vícios construtivos (AgRg no Recurso Especial no 1.493.135
PB e AgRg no Recurso Especial no 191.988 SP):
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DO
IMÓVEL.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
FORMULADA
CONTRA
A
SEGURADORA
POR
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES SEGURAS QUANTO AOS MARCOS TEMPORAIS QUE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001252-35.2015.8.26.0415 - 4
ORIENTAM A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A pretensão
indenizatória formulada pelo beneficiário/segurado do seguro habitacional contra
seguradora em caso de vício de construção de imóvel prescreve em um ano.
Precedentes. 2. O prazo em questão conta-se a partir da ciência inequívoca dos
vícios construtivos, suspende-se com o pedido administrativo de recebimento do
seguro dirigido à seguradora e volta a fluir após a notificação do respectivo
indeferimento. 3. Não havendo elementos seguros quanto aos marcos temporais
que orientam a contagem do prazo prescricional, admite-se a determinação de
retorno dos autos à origem, a fim de que a questão seja apreciada em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SFH.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
CONFIGURADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 1. Aplica-
se o prazo de prescrição anual do art. 178, § 6o, II do Código Civil de 1916 às
ações do segurado/mutuário contra a seguradora, buscando a cobertura de
sinistro relacionado a contrato de mútuo habitacional celebrado no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação. 2. No caso concreto, não havendo data certa
a partir da qual se possa contar o lapso prescricional, por serem os danos
contínuos e permanentes, não há como, em sede de recurso especial,
ultrapassar tal fundamento, por óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3.. A violação do
art. 535, II, do CPC não resulta configurada na hipótese em que o Tribunal de
origem, ainda que sucintamente, pronuncia-se sobre a matéria controvertida nos
autos, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 4. Agravo
regimental desprovido”.
No caso, a petição inicial é omissa quanto à data do
surgimento dos defeitos, embora, a fls. 06 tenha tentado justificar a demora,
alegando que avisou agente financeiro, mas que, por desconhecer quem era a
seguradora responsável, somente após a procura de um profissional habilitado a lhe
representar fez a comunicação do sinistro de forma expressa.
Não há nenhum indício de que os defeitos tenham
surgido recentemente ou de que a autora não tivesse conhecimento de sua
existência, desde a aquisição do bem, sendo inverossímil que supostos danos
surgidos recentemente tenham como causa vícios de construção.
Como mencionado pela ré, em contestação: “É evidente
que os danos referidos na inicial manifestaram-se há muito mais de um ano, sendo
inverossímil que tenham ocorrido recentemente” (fls.146)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001252-35.2015.8.26.0415 - 5
O mais razoável é concluir que, se relacionados à
construção, surgiram, no máximo, 10 anos após a aquisição, ou seja, muito antes da
cessão de direitos e do ajuizamento, tendo, portanto, ocorrido a prescrição.
Em consequência, a ação deve ser julgada improcedente.
Ante a sucumbência, majoro os honorários advocatícios
devidos pela autora em 12% do valor atribuído à causa atualizado, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao
recurso, para afastar a extinção sem julgamento do mérito, mas julgando
improcedente a demanda.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora